Tribunal: TJDFT
Processo: 0707467-36.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707467-36.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMERCIO INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LIDER LTDA, FVO - BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: FVO - BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, COMERCIO INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LIDER LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela Autora Comércio Indústria e Distribuição de Produtos Alimentícios Líder (em Recuperação Judicial) em face da r. sentença (ID 39146290, integrada pela decisão de ID 39146294) que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em face da Ré/Apelante FVO Brasília Indústria e Comércio de Alimentos Ltda, julgou improcedente o pedido formulado. Deixou de recolher o preparo recursal em razão da gratuidade de justiça requerida (ID 39146298). Nas razões do Apelo, afirma que foi deferido o processamento de sua Recuperação Judicial, o que demonstra inegavelmente a condição de hipossuficiência. Concedi à Autora/Apelante a oportunidade para juntar documentos que comprovassem a situação de hipossuficiência da pessoa jurídica (ID 40394139). Em resposta, a Recorrente colacionou parecer administrativo sobre a situação da empresa (ID 40734942), extratos bancários (IDs 40739454 a 40735978), contrato e empréstimo bancário (ID 40735967), planilha de endividamento emitida pela Caixa Econômica Federal (ID 40735990) e relatório de empréstimos de março/2016 (ID 40735990, pág. 3). É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. No entanto, ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. No mesmo sentido, a reiterada jurisprudência do c. STJ, segundo a qual “a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ.”(AgInt no AREsp n. 2.070.186/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022.) Importante frisar que, ao ajuizar a presente ação, em 28/6/2018 (ID 39146283, pág. 1), quando já em curso a recuperação judicial, indeferido o pedido de gratuidade, a ora Apelante recolheu as custas iniciais (ID 39146260, pág. 28). Decorridos quatro anos do pagamento das custas, a Apelante renovou o pedido de gratuidade e, após instada a colacionar a documentação pertinente, juntou basicamente extratos bancários do Banco Safra e peças da recuperação judicial que, da forma como foram apresentados, não permitem cotejar a real situação financeira da sociedade, ou seja, se está impossibilitada de pagar as custas. Ressalte-se que deixou de colacionar as demonstrações contábeis recentes, demonstração do resultado desde o último exercício social e do avanço do adimplemento dos créditos nos autos da recuperação. Registre-se que o saldo devedor das contas bancárias não prejudica a possível existência de outros bens de grande monta, em nome da empresa Apelante, condição que afasta o direito ao benefício postulado. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Autora/Apelante para arcar com os custos do ajuizamento da demanda, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação da Autora/Apelante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Determino à Secretaria que aponha sigilo aos extratos bancários juntados pela Agravante (ID 40734942 a 40735990). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator